Tribunal: TJDFT
Processo: 0736678-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736678-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: ADEMIR MOREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação cível. Não conhecimento motivado por preclusão. Rejeição. Compra e instalação de móvel modulado. Inadimplemento da contratada comprovado por perícia. Regularidade da ordem de restituição de parte da quantia adiantada pelo consumidor/contratante. Litigância de má-fé não caracterizada, tendo em vista o exercício regular do direito de defesa. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 333, inciso I, do CPC, asseverando que a contraparte não se desincumbiu da obrigação de provar o fato constitutivo do direito pleiteado; c) artigo 86, também do CPC, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo a fixação dos honorários advocatícios ser feita de forma proporcional. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 485 do CPC, pois a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, a matéria disciplinada pelo referido dispositivo não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A propósito, confira-se: “Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). O recurso especial não reúne condições de seguir, ainda, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial as teses de ofensa aos artigos 86 e 333, inciso I, ambos do CPC, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a apreciação das razões recursais, seja quanto à comprovação do fato constitutivo do direito da parte recorrida, seja quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012